Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre indenização de benfeitorias que realizara o autor no imóvel que tinha em comum com os réus. Prolatada sentença[1], que julgara procedente os pedidos e condenara os réus ao pagamento de indenização pelas benfeitorias/acessões agregadas pelo autor, no importe de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), o autor, inconformado, interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença a fim de que seja incluído na condenação final o valor da mão-de-obra utilizada, deduzindo que o montante a ser pago totalize a quantia de R$ 14.650,00 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta reais). Os réus, em sede de contrarrazões, informaram que realizaram o pagamento das benfeitorias no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) de acordo com a sentença, e, outrossim, pugnaram, em suma, pelo desprovimento do recurso e pelo indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão das obrigações controversas e o vínculo que enlaçara os litigantes. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16916116